Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705387-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Anulatória que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Proc. no 0700396-75.2021.8.07.0018), a qual negou o pedido de tutela de evidência em razão da ausência dos requisitos constantes do art. 311, II, do CPC. Aduz a agravante, em breve síntese, que a Fazenda Pública a intimou, via publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, das decisões de improcedência tomadas em processos administrativos fiscais, relativos às impugnações opostas a 04 (quatro) Autos de Infração (2.578/2011, 1.093/2012, 6.950/2010 e 1.408/2011). Afirma que embora esteja sediada no mesmo domicílio tributário desde o início de suas atividades comerciais, o mesmo em que seus procuradores tomaram ciência dos Autos de Infração, observa-se dos documentos constantes dos referidos processos administrativos que não houve qualquer tentativa de intimar a agravante por outro meio senão pela publicação no DODF. Entende ter havido nulidade no procedimento de intimação adotado pela Fazenda Pública, porquanto não foram esgotadas outras vias legais para o evento, o que viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Destaca que a Lei distrital no 4.567/2011, que cuida do processo administrativo fiscal no âmbito do DF, fixou, em seu art. 11, as formas de intimação dos sujeitos passivos em sede de contencioso de natureza tributária, concluindo que a intimação via publicação no DODF só poderá ocorrer após o esgotamento dos outros meios de intimação, preferencialmente pessoal ou por Aviso de Recebimento - AR. Assevera que esse é o entendimento adotado pelo e. STJ e pela jurisprudência deste e. Tribunal, como também registra a declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do § 3o do art. 11 da Lei 4.567/2011, ocorrida nos autos da AIL no 2017.00.2.011085-3, julgada pelo e. Conselho Especial deste TJDFT. Pontua, ainda, que o assunto em destaque desafia o Tema 102 do e. STJ, segundo o qual “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, cabendo interpretação extensiva à hipótese de processos administrativos, nos termos da jurisprudência daquela e. Corte Superior, que transcreve. Diante dos argumentos acima alinhavados, a agravante defende a ocorrência de ambos os requisitos – fático e de direito, para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC. Tece considerações acerca do rol constante do inciso II do art. 311 do CPC, defendendo o seu alargamento para as hipóteses constantes do art. 927 do CPC, como também defende os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal de evidência, para que seja determinada a suspensão dos processos administrativos PAT no 00040-002176/2011, PAT no 00040-001.349/2012, PAT no 00040-0000181/2011 e PAT no 00040-0000868/2011 até decisão final transitada em julgado, para que não seja exigida nenhuma penhora perante os ativos circulante a ora agravante. No mérito, o provimento do recurso, para que os referidos PAs retornem à Gerencia de Julgamento do Contencioso Administrativo da agravada, reabrindo o prazo para recurso, a fim de que a agravante possa exercer sua defesa em instância superior. Preparo regular IDs 23475919 e 23475920. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão proferida na ação anulatória na origem, na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de tutela de evidência por entender que os precedentes invocados pela agravante não se enquadravam nas hipóteses constantes do inciso II do art. 311 do CPC, que tratam de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Consta da r. decisão agravada, in verbis: "1. O art. 311, II, do CPC estabelece que "A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante". Como se sabe o sistema de julgamento em casos repetitivos é mecanismo processual privativo do STJ, enquanto que súmula vinculante é exclusividade do STF. No caso dos autos, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no Processo 2017.00.2.011085-3 (00111807-55.2017.8.07.0000), julgado pelo Colendo Conselho Especial do TJDFT, não se enquadra no julgamento de casos repetitivos do STJ. Além disso, o TEMA 102 originário do REsp 1.103.050/BA do STJ, que consolidou o entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades não se aplica ao presente caso, em que a autora alega nulidade de citações por edital nos processos administrativos tributários. E mesmo que se aplicasse, este juízo fazendário não teria competência para determinar nulidade de ato processual JUDICIAL de outro juízo de mesma instância, como a Vara de Execuções Fiscais. Assim, INDEFIRO a tutela de evidência postulada pelo requerente com fundamento no art. 311, II, do CPC, pois não foram preenchidos os requisitos legais.” (...) Sem grifos no original. A tese defendida pela agravante é que se dê interpretação sistemática e extensiva aos precedentes obrigatórios de que trata o inciso II do art. 311 do CPC, a fim de incluir naquele rol “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (art. 927, V, do CPC), invocando, para tanto, o acórdão constante da AIL 2017.00.2.011085-3, julgado pelo e. Conselho Especial deste TJDFT, como também o disposto no Tema 102 do e. STJ, cujo enunciado seria aplicável também aos processos administrativos, por força de outros julgados não vinculantes daquela e. Corte Superior. Com efeito, a doutrina pátria, em grande parte, vem defendendo tal interpretação extensiva ao dispositivo legal para permitir a concessão da tutela de evidência “sempre que a fundamentação jurídica do autor estiver fundada em precedente vinculante, ainda que não previsto expressamente no art. 311, II, do Novo CPC” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016). Contudo, o entendimento é recente e não tem encontrado ressonância expressiva nos julgados dos Tribunais, razão pela qual, por ora, considero indevida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do exame de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 10:59:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator